Tribunal: TJES
Processo: 0027440-03.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027440-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO CONTARATO e outros (2)

APELADO: MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FABIANO CONTARATO, RODRIGO MIRANDA GROBERIO e GABRIEL HORTA CONTARATO contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL. Os apelantes alegam que o recorrido seria responsável por postagens ofensivas veiculadas no Facebook, as quais atentariam contra sua honra e imagem, incluindo a exposição indevida de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente para atribuir ao recorrido a autoria das postagens ofensivas e, consequentemente, sua responsabilidade civil pelos danos morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à honra, à imagem e à privacidade encontra amparo nos artigos 5º, V e X, da Constituição Federal, e nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade civil por atos ilícitos que causem dano a outrem.

4. O dever de indenizar exige a presença cumulativa dos seguintes elementos: (i) conduta praticada pelo agente, (ii) comprovação do ato ilícito, (iii) dano efetivo e (iv) nexo causal entre o ato e o prejuízo alegado.

5. O artigo 373, I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe demonstrar, de forma inequívoca, a autoria da postagem ofensiva.

6. No caso concreto, os apelantes não produziram prova suficiente da vinculação do recorrido ao perfil que realizou as publicações questionadas, limitando-se a alegações baseadas em semelhança nominal.

7. O parecer do Ministério Público corrobora a ausência de prova inequívoca da autoria das postagens pelo recorrido, reforçando a correção da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de indenizar por danos morais decorrentes de publicações em redes sociais exige prova inequívoca da autoria da postagem pelo suposto ofensor.

2. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no caso analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIANO CONTARATO, RODRIGO MIRANDA GROBERIO
e
GABRIEL HORTA CONTARATO
, menor impúbere representado por seu pai, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos apelantes em face de
MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 217/225), os apelantes alegam que a sentença recorrida reconheceu um link de postagem na rede social Facebook como meio de identificação do apelado, sustentando que isso seria suficiente para comprovar sua responsabilidade pelas alegadas ofensas. Requerem a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11481500), opinando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIANO CONTARATO, RODRIGO MIRANDA GROBERIO
e
GABRIEL HORTA CONTARATO
, menor impúbere representado por seu pai, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos apelantes em face de
MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 217/225), os apelantes alegam que a sentença recorrida reconheceu um link de postagem na rede social Facebook como meio de identificação do apelado, sustentando que isso seria suficiente para comprovar sua responsabilidade pelas alegadas ofensas. Requerem a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11481500), opinando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se, na origem,
de
Ação de Indenização por Danos Morais
aforada por
FABIANO CONTARATO, RODRIGO MIRANDA GROBERIO
e
GABRIEL HORTA CONTARATO
em desfavor de
MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL
, afirmando, em síntese, que o primeiro Requerente foi candidato a senador em 2018 pelo partido REDE, sendo alvo de constantes ataques; que o Requerido realizou ataques de preconceito e intolerância contra o Requerente com o intuito de influenciar o posicionamento do eleitorado; que as notícias veiculadas informavam que o primeiro Requerente apoiava o “kit gay”, ideologia de gênero e que o primeiro Requerente “era o novo Jean Wyllys no senado”.

Ainda, alegam que a parte contrária afirmou que o Autor defendia a “legalização do aborto e mudança de sexo custeada pelo SUS”. Afirmam que a família do Requerente fora indevidamente exposta, o que configura em conduta ilícita passível de condenação do ofensor em dano moral.

Em sua contestação, oferecida às fls. 172/187, o Requerido alega inépcia da inicial; e, no mérito, informa que as postagens indicadas em exordial foram feitas por JORDINO BRAGA, que não possui ligação ao Requerido; que inexistem provas nos autos de que o Requerido tenha produzido, publicado ou compartilhado a publicação impugnada; que o próprio Requerente realiza compartilhamento da foto de sua família nas redes sociais, que se encontram abertas para todos terem acesso; que inexistem danos morais sofridos ou dano à honra e à imagem do primeiro Requerente, pois não cometeu ato ilícito.

Decorrido o iter procedimental, com a devida instrução processual, sobreveio a sentença apelada, na qual o magistrado
a quo,
com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos já mencionados.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na alegação dos apelantes de que o apelado seria o responsável por postagens ofensivas veiculadas no Facebook, as quais teriam atentado contra sua honra e imagem, inclusive envolvendo questões sensíveis relacionadas ao direito à privacidade da família.

O direito à honra, à imagem e à privacidade encontra amparo nos artigos 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que determinam a responsabilidade civil daquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem.

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

Todavia, para que surja o dever de indenizar, é necessária a presença cumulativa dos seguintes elementos:
(i)
conduta praticada pelo agente,
(ii)
comprovação do ato ilícito,
(iii)
dano efetivo e
(iv)
nexo causal entre o ato e o prejuízo alegado.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de provas robustas que atribuíssem ao apelado a autoria das postagens ofensivas.

Conforme bem destacado, o perfil identificado como "JORDILTON BRAGA" foi apontado como o responsável pela publicação, sem que houvesse qualquer indício que permitisse vincular esse perfil ao apelado. Ainda, o
link
citado na sentença direcionava para um perfil denominado "CÉSAR JUBRAEL", cujo nome, embora semelhante ao do apelado, não foi comprovado como de sua titularidade.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

No presente caso, os apelantes não lograram demonstrar, de forma cabal, que as postagens foram feitas pelo apelado, limitando-se a conjecturas baseadas em semelhança nominal, o que é insuficiente para caracterizar sua responsabilidade.

O parecer do Ministério Público, da mesma forma, destacou que não há nos autos prova inequívoca da autoria das postagens pelo apelado, reforçando a correção da sentença de primeiro grau.

Diante da ausência de prova mínima que permita imputar ao apelado a responsabilidade pelas postagens ofensivas, revela-se acertada a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar